Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundamentado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada, pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio que tinha poderes de administração, na data em que a dissolução irregular foi configurada, ou presumida, mesmo que não tenha exercido poderes de gerência no momento em que ocorreu o fato gerador do tributo não pago, de acordo com o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN).
2. Importante ressaltar que a Súmula n. 435 e o Tema n. 630 do STJ partem da norma base do artigo 135 do CTN, que dispõe sobre a responsabilização dos sócios, sem os requisitos referentes à comprovação de abuso ou confusão patrimonial dispostos no artigo 50 do Código Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.